Tribunal: TJMT
Processo: 1016632-43.2021.8.11.0042
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016632-43.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JORANDIR DOS ANJOS DE CAMARGO - CPF: 033.527.191-01 (APELANTE), JOAO BATISTA PEREIRA ROCHA - CPF: 019.009.871-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS ROMENIGUE DA SILVA SOUZA - CPF: 011.790.241-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de entorpecentes e falsidade ideológica. Confissão da posse. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática dos crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06) e Falsidade Ideológica (art. 307 do CP), fixando pena total de 6 anos e 3 meses de reclusão e 5 meses de detenção, além de 625 dias-multa, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) possibilidade de absolvição quanto ao crime de tráfico, por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (ii) à desclassificação do crime de tráfico para porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06.

III. Razões de decidir

3. A posse da droga foi expressamente confessada pelo próprio apelante em juízo, restringindo-se a discussão à finalidade da substância apreendida. Ainda que a quantidade não seja expressiva (3,06g de cocaína e 3,66g de maconha), as circunstâncias do flagrante, o local conhecido por tráfico, a tentativa de fuga, o porte de balança de precisão e dinheiro fracionado evidenciam a prática do tráfico.

4. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes, harmônicos e corroborados pelos demais elementos probatórios, não havendo indícios de má-fé ou animosidade. A versão defensiva, de uso pessoal, mostrou-se isolada e inverossímil, não havendo comprovação de dependência química ou outra evidência nesse sentido.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

__________

Tese de julgamento:
“1. A confissão da posse da droga, aliada às demais circunstâncias do flagrante, corrobora a configuração do tráfico de entorpecentes. 2. A pequena quantidade de droga apreendida não afasta, por si só, a configuração do tráfico quando presentes indícios de finalidade mercantil. 3. Os depoimentos policiais, quando coerentes e em consonância com outras provas, são aptos à condenação. 4. Compete à defesa comprovar a destinação da droga ao uso pessoal, o que não se verificou no caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput; CP, art. 307; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Rac 1007381-53.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rac. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 19.2.2025;
TJMT, Rac 1002754-85.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j em 9.4.2025;

R E L A T Ó R I O

Jorandir dos Anjos de Camargo interpôs recurso de Apelação Criminal contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que o condenou pelo crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) a pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, bem como pela prática do crime de Falsidade Ideológica (art. 307 do Código Penal) a pena de 5 meses de detenção, além do pagamento de 625 dias-multa, fixando o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade (Id. 264938331).

Nas razões recursais o apelante, busca a absolvição da prática de tráfico de entorpecentes, ao argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação do delito para a figura típica descrita no art. 28, da Lei 11.343/06(Id. 264938342).

As contrarrazões

ministeriais

são pelo desprovimento do recurso (Id. 264938344).

A

Procuradoria-Geral de Justiça
,
em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, conforme sumário respectivo que segue transcrito (Id. 266772778):

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de drogas e falsa identidade – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva: Requestada a absolvição do acusado no crime de tráfico de drogas, ou ainda, a desclassificação do delito para o descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/06, ao argumento de insuficiência de provas da traficância – Impossibilidade – Provas robustas de autoria e materialidade delitivas – Credibilidade dos Depoimentos dos Policiais Militares em harmonia com as demais provas – Inteligência do Enunciado Orientativo nº 08 do TJMT – Circunstâncias da apreensão que caracterizam o tráfico de drogas, haja vista as informações repassadas por denúncias anônimas apontando o local como “Boca de fumo”, bem como a apreensão de variedades de entorpecentes e apetrechos utilizados no tráfico de drogas – Condição de usuário que não obsta a condenação por tráfico de drogas – Enunciado Criminal nº 3 E. TJMT – Pelo desprovimento do recurso.”

À douta revisão (Art. 54, inc. V RITJMT).

V O T O R E L A T O R

No dia 20.10.2021, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no Bairro Jardim Leblon, na cidade de Cuiabá-MT, região comumente conhecida por atividades ilícitas relacionadas ao tráfico de entorpecentes. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram quatro indivíduos em atitude suspeita, demonstrando comportamento atípico.

Ao perceberem a aproximação da viatura, um dos suspeitos empreendeu fuga pelos fundos de uma edificação, adentrando uma área de mata com o aparente intuito de se esconder. A guarnição realizou acompanhamento e conseguiu localizá-lo, efetuando a abordagem.

Durante a busca pessoal, foi encontrada em posse do indivíduo uma balança de precisão, além de porções de substância análoga à cocaína e maconha, características comumente associadas à comercialização de entorpecentes.

Após ser conduzido à delegacia, o indivíduo apresentou-se utilizando identidade diversa, afirmando ser Jurandir dos Santos Camargo. No entanto, os policiais o reconheceram como sendo, na verdade, Jurandir dos Anjos Camargo.

Por esses fatos, ele foi denunciado (Id. 264938294) e posteriormente condenado (Id. 264938331) pela autoria dos crimes de Tráfico de Entorpecentes (art. 33
caput
da Lei 11.343/06) e Falsidade Ideológica (art. 307 do CP) a respectiva pena já exposta no relatório.

Neste grau de jurisdição, a defesa, insurge-se exclusivamente quanto ao delito de Tráfico de Entorpecentes, pleiteando pela absolvição do apelante, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28
caput
da Lei 11.343/06 (Id. 264938342).

De início, registro que o porte de tóxico proibido é indiscutível (aliás, sequer é negado pelo apelante), cabendo aqui neste recurso, apenas, a análise da sua finalidade: se para a venda, ou uso exclusivo e pessoal.

Pois bem.

O
§2º do art. 28 da Lei 11.343/06
, dispõe que
“para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atentará à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Ainda que se reconheça que as quantidades de droga apreendidas — 3,06g de cocaína e 3,66g de maconha — não são expressivas, esse fator, isoladamente, não tem o condão de afastar o delito de tráfico.
Ao contrário, deve-se lançar o olhar sobre o
conjunto das circunstâncias do caso concreto.

De acordo com os depoimentos colhidos em juízo dos policiais militares
Douglas Romenigue da Silva Souza
e
João Batista Pereira Rocha
,
ambos integrantes da guarnição que realizou a prisão, o apelante foi surpreendido em local conhecido como ponto de venda de drogas — o barraco situado em um terreno baldio apelidado de “
Boca do Paulista
”. No instante da abordagem, ele foi visualizado
entregando algo a uma mulher
. Ao perceber a aproximação da equipe,
empreendeu fuga
para os fundos do terreno,
tentando se esconder no mato
, sendo então capturado.

Essa conduta
revela um comportamento típico de quem tem consciência da ilicitude da posse e age deliberadamente para evitar o flagrante
, afastando, por completo, a tese de casualidade ou mera posse para consumo próprio.

Some-se a esse cenário o conteúdo do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 264938266 – pág. 14), o qual demonstra que as substâncias entorpecentes estavam organizadas em porções distintas — sendo uma delas contendo quatro pedras de cocaína, com massa total de 3,06g, e outra composta por porção de maconha, com peso de 3,66g —, além da apreensão de uma balança de precisão e da quantia de R$ 380,20 em espécie, em cédulas fracionadas.

Senão bastasse, a narrativa apresentada pelo apelante em juízo — de que a balança era usada para “controle” e que o entorpecente era para uso próprio —
não me convencem, tampouco se mostram plausível à luz do conjunto probatório.

Isso porque
não é minimamente crível
que um simples usuário de entorpecentes acondicione drogas em porções fracionadas, porte balança de precisão e, ademais, se encontre em plena atividade em local notoriamente conhecido como ponto de venda de drogas — a chamada “Boca de fumo” — realizando
trocas ou repasses a terceiros
.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, afastam qualquer hipótese de casualidade ou consumo exclusivo, revelando um agir típico de quem está inserido na dinâmica da mercancia ilícita.

Endossando esse raciocínio, a posse de
dinheiro em espécie, fracionado em cédulas de pequeno valor, no montante de R$ 380,20
, constitui elemento probatório que
reforça a hipótese de tráfico
, ao indicar a prática de
transações rápidas, pulverizadas e de baixa monta
,
típicas da chamada

“venda de rua”
.

Ademais, o apelante
não apresentou qualquer comprovação da origem lícita do valor apreendido
, tampouco arrolou testemunha ou trouxe documento que pudesse embasar sua versão.

Importa ainda sublinhar que, no sistema acusatório vigente, embora caiba à acusação demonstrar a materialidade e autoria delitivas, compete à defesa o ônus de provar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da pretensão punitiva estatal — como a alegada destinação para uso pessoal. Neste sentido:

“(...) 6. A alegação de que as drogas se destinavam ao consumo próprio não foi comprovada, recaindo sobre a defesa ônus de demonstrar essa condição, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, o que não foi feito no presente caso. 7. Ainda que o apelante fosse usuário de drogas – o que não restou comprovado –, essa condição não exclui a configuração do tráfico, sendo necessária prova robusta de que a droga não se destinava à comercialização.

(TJMT, Rac 1007381-53.2023.8.11.0002, Câmaras Isoladas Criminais, Rac. Des. Luiz Ferreira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19.2.2025, Publicado no DJE 24.2.2025)

Dessa forma, a negativa de autoria apresentada pelo apelante mostra-se isolada, desconectada das evidências constantes dos autos. Os depoimentos prestados pelos policiais revelam-se firmes, coerentes e harmônicos entre si, colhidos sob o crivo do contraditório e perfeitamente alinhados com os demais elementos de prova.

Conforme muito bem fundamentado pelo Juízo
a quo
,
não há qualquer indicativo de que os policiais que participaram da diligência tenham qualquer animosidade pessoal, interesse escuso ou predisposição hostil em desfavor do acusado
. Ausente qualquer elemento que sugira a intenção de prejudicá-lo injustamente,
a credibilidade e a eficácia probatória de seus testemunhos permanecem incólumes
, não podendo ser desconsideradas unicamente pelo fato de serem agentes estatais.

De igual modo, são os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) Não há falar-se em absolvição, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, consubstanciados nas declarações dos policiais que atuaram na prisão, existindo elementos suficientes para ensejar um edito condenatório
.
Os depoimentos de agentes policiais quando corroborados com o contexto fático probatório dos autos, são suficientes para formular uma condenação

(TJMT, Rac 1002754-85.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Des. Rel. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 9.4.2025, Publicado no DJE 11.4.2025)

“(...) Uma vez comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser mantida, mormente porque é assente na jurisprudência e doutrina que a palavra firme dos agentes estatais, sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, merece relevância e pode ser considerada para embasar o juízo de inculpação, ainda mais quando a negativa de autoria encontra-se desprovida de credibilidade

(TJMT, Rac 0008601-56.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Des. Rel. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28.2.2023, Publicado no DJE 8.3.2023)

Portanto,
mesmo diante da ausência de instrumentos adicionais, como anotações ou registros de comercialização
, o conjunto probatório constante dos autos —
em especial os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares
, a
forma de fracionamento das substâncias apreendidas
(quatro pedras de cocaína e uma porção de maconha), o
porte de balança de precisão
e o
dinheiro em espécie no valor de R$ 380,20, em cédulas trocadas
—
evidencia, de forma clara e segura, a destinação mercantil da droga apreendida.

Em face do conjunto probatório,
a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 mostra-se inquestionável
, sendo plenamente legítima a condenação imposta.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025